Tribunal: TJDFT
Processo: 0737206-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0737206-06.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALIDADE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: REDE OURO SUPERMERCADO LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por QUALIDADE ALIMENTOS LTDA (exequente), tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da ação de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizado em desfavor da REDE OURO SUPERMERCADO LTDA - ME, processo no 0726218-88.2019.8.07.0001, indeferiu para que se restabelecesse a penhora sobre o faturamento da empresa devedora. Narra que o d. Juízo a quo teria deferido a penhora de 15% sobre o faturamento da agravada, todavia, posteriormente desconstituiu a penhora, pois não foi possível a sua consecução, vez que a empresa não está mais localizada no endereço informado nos autos. Afirma que “Posteriormente, com o fito de viabilizar a constrição em questão, a Recorrente requereu “a intimação da pessoa jurídica executada, através da sua sócia Adriana Maria de Carvalho (...)”, porém, sobreveio decisão indeferimento o pleito, mantendo-se a penhora desconstituída. É contra esta decisão que a agravante recorre. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 105402554 dos autos de origem): “Mantenho desconstituída a penhora sobre o faturamento, pelos mesmos motivos já delineados na decisão id 95024455. Note-se que o endereço agora indicado não é da empresa executada, mas sim de sua sócia, o que não viabiliza a consecução da penhora sobre o faturamento da empresa, por se tratar de pessoas diferentes. Infrutífero, pois, o bloqueio determinado na decisão id 96983638, e ausente outros bens passíveis de penhora, retorne o feito ao aguardo do prazo suspensivo (art. 921, III, do CPC), nos termos da decisão de ID 93509737." Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (ID 106562114). A agravante defende a tese de que indicou endereço da sócia da empresa, a qual é legitimada a receber intimação acerca da penhora. Diz que “a sócia não será intimada como pessoa física, mas na qualidade de representante legal da empresa devedora, o que é absolutamente admissível”. Pondera que a empresa encontra-se ativa, mas estabelecida em local desconhecido. Liminarmente requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar a penhora sobre o faturamento da empresa agravada, intimando-se da constrição a sócia indicada pela recorrente. No mérito requer o provimento do recurso, para confirmada a liminar, reformar a r. decisão agravada. Comprovante de recolhimento de preparo no ID 30875074. É o que basta para a análise da liminar. DECIDO. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido liminar, no qual a recorrente requer seja restabelecida a penhora sobre o faturamento da empresa, com intimação da sócia por ela indicada. Fazendo um juízo de cognição sumária, próprio do exame das liminares, denota-se que a questão demanda exame mais aprofundado sobre os elementos coligidos, o que é defeso fazê-lo monocraticamente nesta estreita via, além do que, não se verifica urgência que impeça aguardar o julgamento do mérito pelo e. Colegiado. Vale dizer que, muito embora seja recente a informação quanto ao Juízo quanto ao endereço da sócia da empresa devedora, a desconstituição da penhora ocorreu diante da não localização do estabelecimento e também por inércia da parte exequente/agravante, isso em 02/06/2021 (ID 93509737 dos autos de origem), ou seja, há quase seis meses. Logo, não se trata de questão que se denote urgência. Desse modo, verificada a ausência de requisito cumulativo e imprescindível à concessão da liminar reclamada, o indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de novembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator